Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS ELETRÔNICOS. DOCUMENTOS. CÓPIA. DESNECESSIDADE. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil dispensa a instrução do agravo de instrumento com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado quando os autos do processo forem eletrônicos.
2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade se os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.
3. O deferimento de um requerimento liminar em tutela provisória de urgência cautelar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal instrução processual. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem o devido contraditório.
4. Não caracteriza cerceamento de defesa o fato de o magistrado, no exercício do seu livre convencimento, entender estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência cautelar.
5. Agravo de instrumento desprovido.